Tribunal: TJDFT
Processo: 0704439-43.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0704439-43.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RANIELY GARCIA DO NASCIMENTO SILVA RECORRIDO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO A parte recorrente já tinha sido esclarecida de que a juntada aos autos de cópia de extratos bancários sem movimentação financeira em seu nome não é suficiente para comprovar a situação de hipossuficiência alegada. Igualmente, foi esclarecido quais documentos possuem aptidão para comprovar a alegada hipossuficiência, como por exemplo, os 3 últimos demonstrativos de salário ou cópia das últimas 03(três) declarações do imposto de renda. Facultada oportunidade para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, ou promover o recolhimento das custas processuais e do preparo, no prazo de 48 horas, a recorrente limitou-se a trazer novamente os extratos bancários já acostados aos autos, o extrato bancário em seu nome de outra instituição financeira, bem como parte de sua Carteira de Trabalho Digital, sem anotação, documentos que reputo insuficientes para comprovar a alegada situação de hipossuficiência financeira. Afinal, a recorrente pode auferir renda no exercício da atividade autônoma ou em outra espécie de vínculo de trabalho que não seja o celetista. Isto posto INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Faculto à parte recorrente o prazo último de 48 horas para promover o recolhimento das custas e do preparo recursal, sob pena de não o fazendo, o recurso ser considerado deserto. Int. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator